Tribunal: TCU
Processo: 016.133/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Dulcemar Ferreira de Sousa Rego; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de quinze dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. convoque a interessada para escolher entre a "opção" ou os "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.3. na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso sobrevenha decisão desfavorável à interessada, promova a exclusão da rubrica, emitindo novo ato livre da irregularidade, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.4. na hipótese de escolha pela vantagem de "quintos", providencie a conversão da fração incorporada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes subsequentes, cadastrando novo ato a ser submetido a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal; 9.4. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, na hipótese de escolha pela parcela compensatória de quintos incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, deve ela ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.5. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Superior do Trabalho.